Tribunal: TJES
Processo: 5004308-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004308-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LUCIA CURTINHAS DA SILVA
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004308-29.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MARIA LUCIA CURTINHAS DA SILVA

ADVOGADO

: MARIANA ROGERIA FIGUEREDO PORTELA - OAB ES21226-A

RECORRIDO

: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO

: EDUARDO CHALFIN - OAB ES10792-A

MAGISTRADO

: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão controvertida diz respeito ao pedido liminar de suspensão dos descontos das parcelas relativas a empréstimo consignado efetuado pela instituição financeira ora Agravada em nome da Recorrente, supostamente sem a sua autorização.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem indeferiu a medida de urgência.

Pois bem.

A
presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da
aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial do recurso.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei, exatamente, a ausência de elementos probatórios mínimos para justificar o deferimento da medida pleiteada pela Autora,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, o Agravante em momento algum demonstrou a
urgência
necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

Consta, pois, dos autos que o valor da prestação do empréstimo é de R$ 959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais) e não há provas, pelo menos nesse momento, de que a quantia comprometa a subsistência da Agravante.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório, notadamente pela reversibilidade da medida, inclusive com a devolução das parcelas debitadas com a devida correção, se for o caso de procedência da demanda.

Ademais, a controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificada a real situação acerca da contratação objeto do litígio, em especial considerando que há prova quanto ao depósito do valor do empréstimo na conta da Autora, com posterior débito da quantia (ID 13674582 dos autos originários).

As circunstâncias devem ser investigadas, de maneira que a necessidade de dilação probatória acerca do fato controvertido impede a concessão da medida, mormente em sede de liminar de Agravo de Instrumento.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto à necessidade de ampliação da instrução, especialmente em relação à contratação questionada pela Autora e, assim, da cognição acerca dos fatos controvertidos que embasam o litígio, inviável em sede de Agravo de Instrumento.

Neste momento, pelos documentos que instruem o recurso e, ainda, considerando a ausência de indícios de irregularidade na contratação questionada, não há razão apta à reforma da r. decisão agravada.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004308-29.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MARIA LUCIA CURTINHAS DA SILVA

ADVOGADO

: MARIANA ROGERIA FIGUEREDO PORTELA - OAB ES21226-A

RECORRIDO

: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO

: EDUARDO CHALFIN - OAB ES10792-A

MAGISTRADO

: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO SUPOSTAMENTE SEM AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO RESTRITA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A necessidade de ampliação da instrução impõe a manutenção da decisão que indefere a medida de urgência para a suspensão dos descontos relativos a contrato de empréstimo consignado questionado nos autos originários, notadamente quando inexistem indícios de irregularidade na realização do negócio jurídico.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.